Tribunal: STF
Processo: ADI 513
Classe: ADI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-14
Data de publicação: 1991-06-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, LEI N. 8.134/90 E
MANUAL PARA O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA,
PESSOA FÍSICA, ANO BASE 1990, EXERCÍCIO 1991, NO PONTO RELATIVO AS
INSTRUÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
DO IMPOSTO E DE SUA RESTITUIÇÃO.
          I. NO CONTROLE CONCENTRADO, DE CONSTITUCIONALIDADE, NÃO
SE EXAMINA DISPOSIÇÃO NÃO-NORMATIVA,TAL O MANUAL DE DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO NÃO CONHECIDA NESSA PARTE.
          II. O  PARAGRAFO  ÚNICO,  ART.  11,  DA LEI N. 8.134/90
INSTITUI COEFICIENTE DE AUMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E, NÃO,INDICE
NEUTRO DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. POR ISSO, ELE NÃO PODE INCIDIR EM
FATOS OCORRIDOS ANTES DE  SUA VIGENCIA, NEM NO MESMO EXERCÍCIO EM
QUE EDITADO, SOB PENA DE AFRONTAR AS CLAUSULAS VEDATORIAS DO ART.
150, INCISO III,  ALINEAS  "A" E "B",  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
ASSIM E, PORQUE  A  OBRIGAÇÃO  TRIBUTARIA   REGULA-SE   PELA  LEI
ANTERIOR AO FATO QUE A GEROU, MESMO NO SISTEMA DE BASES CORRENTES
DA LEI N. 7.713/88 (IMPOSTO DEVIDO MENSALMENTE, A  MEDIDA  EM QUE
PERCEBIDOS RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL, NÃO NO ÚLTIMO  DIA DO
ANO) EM VIGOR QUANDO DA NORMA IMPUGNADA. AINDA QUANDO  A EXECUÇÃO
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA  SE  PROJETA  NO TEMPO, ELA SURGE, TAMBÉM
NESSE SISTEMA, CONTEMPORANEAMENTE AO SEU FATO GERADOR.
          III. O ULTERIOR ACERTO  DE  CRÉDITOS E DEBITOS NÃO E UM
NOVO FATO GERADOR  DE  OBRIGAÇÃO   TRIBUTARIA,   MAS,  EXPEDIENTE
DESTINADO A PERMITIR A APLICAÇÃO DA REGRA DE  PROGRESSIVIDADE  DO
IMPOSTO DIRETO.
          IV. ALEGAÇÃO DE SÓ PODER TER EFEITO "EX NUNC" A DECISÃO
QUE NULIFICA LEI QUE INSTITUIU OU AUMENTOU TRIBUTO AUFERIDO  PELO
TESOURO  E  JA  APLICADO  EM  SERVIÇOS  OU  OBRAS  PUBLICAS.  SUA
INAPLICABILIDADE   A    HIPÓTESE   DOS   AUTOS   QUE  NÃO COGITA,
EXCLUSIVAMENTE, DE TRIBUTO  JA  INTEGRADO  AO PATRIMÔNIO PÚBLICO,
MAS, DE INGRESSO FUTURO A SER  APURADO  NA  DECLARAÇÃO  ANUAL  DO
CONTRIBUINTE E RECOLHIDO POSTERIORMENTE.TAMBÉM NÃO E ELA ATINENTE
A EVENTUAL  RESTITUIÇÃO  DE  IMPOSTO  PAGO  A  MAIOR, PORQUE ESTA
PREVISTA  EM  LEI  E  TERA  SEU  VALOR REDUZIDO PELA APLICAÇÃO DE
COEFICIENTE MENOS GRAVOSO.
          V. NÃO EXISTE AMEAÇA IMINENTE A SOLVENCIA DO TESOURO, A
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PUBLICOS OU A ALGUM BEM POLITICA OU
SOCIALMENTE RELEVANTE, QUE JUSTIFIQUE A SUPRESSAO, "IN CASU", DO
EFEITO PRÓPRIO, NO BRASIL, DO JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
NORMA, QUE E A SUA NULIDADE. E DE REPELIR-SE, PORTANTO, A ALEGADA
AMEAÇA DE LACUNA JURÍDICA AMEACADORA (BEDROHLICHE RECHTSLUCKE).
          VI. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA
PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11,
PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.134/90.::